Tribunal: TJES
Processo: 0010396-18.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, A DESPEITO DE NÃO TEREM SIDO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS NOS MOLDES FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Recurso

I.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente “
no sentido de que "os embargos de declaração são oponíveis em face de qualquer decisão judicial e, uma vez opostos, ainda que não conhecidos ou não acolhidos, interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em que são considerados intempestivos" (STJ, REsp 1.147.525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2010). No mesmo sentido: STJ, REsp 796.051/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/12/2007; AgRg no Ag 920.272/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2009; AgRg no AREsp 579.960/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; AgRg no AgRg no AREsp 310.064/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2014; AgRg no REsp 1395318/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2013
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.590.726/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

I.II.
No caso em apreço, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão integrativa (fls. 99/100), não ter conhecido dos Embargos de Declaração opostos em face da Sentença, nota-se que assim procedeu por entender que não estavam presentes os requisitos da omissão, obscuridade ou contraditório que autorizasse a oposição de tais Aclaratórios. Deste modo, infere-se que o referido pronunciamento consistiu, em última análise, no desprovimento do aludido recurso, de maneira que não subsiste qualquer motivo apto a afastar o efeito interruptivo para os recursos subsequentes, daí a tempestividade da presente Apelação Cível.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

“
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita
" (STJ - REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

II.II.
Na espécie, constata-se que a Recorrente, a pretexto de que se teria a configuração de erro material, pretende, em última análise, modificar os limites do pedido deduzidos na demanda, porquanto, à luz do que formulado na Petição Inicial, em nenhum momento foi pedido que a segunda área fosse registrada com a metragem total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em condomínio entre as partes e os 15.652,20 m
2
restantes apenas em nome da Recorrida.

II.III.

In casu
, infere-se que eventual acolhimento da pretensão dos referidos moldes representará, por certo, inadvertida ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, já que não foi objeto de postulação a tempo e modo na Exordial, daí porque não há se falar em erro material, na medida em que a Sentença recorrida apenas acolheu o que fora postulado nos limites delineados pela própria Recorrente.

III.
Recurso conhecido e desprovido, não sendo a hipótese de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de fixação na Sentença recorrida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010396-18.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATC COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: PAIXAO INDUSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS, A DESPEITO DE NÃO TEREM SIDO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS NOS MOLDES FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTO ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS LIMITES DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Recurso

I.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente “
no sentido de que "os embargos de declaração são oponíveis em face de qualquer decisão judicial e, uma vez opostos, ainda que não conhecidos ou não acolhidos, interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em que são considerados intempestivos" (STJ, REsp 1.147.525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2010). No mesmo sentido: STJ, REsp 796.051/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/12/2007; AgRg no Ag 920.272/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2009; AgRg no AREsp 579.960/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; AgRg no AgRg no AREsp 310.064/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2014; AgRg no REsp 1395318/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2013
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.590.726/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

I.II.
No caso em apreço, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão integrativa (fls. 99/100), não ter conhecido dos Embargos de Declaração opostos em face da Sentença, nota-se que assim procedeu por entender que não estavam presentes os requisitos da omissão, obscuridade ou contraditório que autorizasse a oposição de tais Aclaratórios. Deste modo, infere-se que o referido pronunciamento consistiu, em última análise, no desprovimento do aludido recurso, de maneira que não subsiste qualquer motivo apto a afastar o efeito interruptivo para os recursos subsequentes, daí a tempestividade da presente Apelação Cível.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

“
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita
" (STJ - REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

II.II.
Na espécie, constata-se que a Recorrente, a pretexto de que se teria a configuração de erro material, pretende, em última análise, modificar os limites do pedido deduzidos na demanda, porquanto, à luz do que formulado na Petição Inicial, em nenhum momento foi pedido que a segunda área fosse registrada com a metragem total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em condomínio entre as partes e os 15.652,20 m
2
restantes apenas em nome da Recorrida.

II.III.

In casu
, infere-se que eventual acolhimento da pretensão dos referidos moldes representará, por certo, inadvertida ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, já que não foi objeto de postulação a tempo e modo na Exordial, daí porque não há se falar em erro material, na medida em que a Sentença recorrida apenas acolheu o que fora postulado nos limites delineados pela própria Recorrente.

III.
Recurso conhecido e desprovido, não sendo a hipótese de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de fixação na Sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ATC COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 86/89, integralizada às fls. 99/100) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
PAIXÃO INDÚSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para: i) determinar a retificação da escritura pública de compra e venda de fls. 17/19, para que nela passe a constar: [...] área total de 30.000,00m2, adquirida por ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, dividir-se-á em duas áreas, sendo uma de 25.000,00m2, e outra de 5.000,00m2. A área de 25.000,00m2 deverá ser transferida integralmente para o nome da outorgante compradora, ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, enquanto que a área remanescente de 5.000,00m2, deverá permanecer sob titularidade de PAIXÃO INDÚSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA, em condomínio com ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA [...]”; ii) adjudicar o imóvel individualizado de 25.000,00m2 em favor da parte autora, nos termos acima alinhados, bem como, por se tratar de permissivo legal, autorizar que esta decisão seja levada a registro imobiliário para fins de transferência da propriedade do bem já referido, desde que atendidas as exigências fiscais, inclusive no que pertine ao recolhimento dos emolumentos cartorários que se fizer necessário
”, condenando “
a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de lide resistida. (TJRJ; APL 0021431-89.2018.8.19.0023; TJSC; AC 0309056-22.2016.8.24.0020)
”.

A Recorrente narra que “
em linhas gerais, trata-se de Ação de Retificação de Escritura Pública c/c Adjudicação Compulsória ajuizada por A TC Comércio Internacional LTDA, ora Apelante, em face de Paixão Indústria Extrativa de Areias LTDA, ora Apelada. (...) Resumidamente, o Apelante alega que adquiriu parte de imóvel rural (área 30.000,00 m
2
), mediante escritura pública de cessão sobre promessa de compra e venda, na data de 14 de julho de 2006. (...) Ocorre que, ao tentar realizar o registro da escritura pública na matrícula do referido imóvel, teve seu pedido negado pois, na matrícula nº 17.133, consta uma área remanescente de 45.652,29 m
2
e se a escritura fosse levada a registro com área de 30.000,00 m
2
, restaria menor que a fração mínima de parcelamento
”.

Destaca que “
tentou resolver tal questão junto à promitente vendedora pela via administrativa, porém não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de retificar a escritura pública de compra e venda para dividir a área adquirida em duas áreas para que possa ser feito o registro (...) Após a instrução, sobreveio sentença na qual julgou procedente a ação em tela para: (i) determinar a retificação na escritura pública de compra e venda para que a área seja dividida em duas áreas, uma de 25.000,00 m
2
e outra de 5.000,00 m
2
; (ii) adjudicar o imóvel individualizado de 25.000,00 m
2
em favor do Apelante, bem como autorizar o registro imobiliário para fins e transferência da propriedade em tela
”.

Frisa, portanto, que “
o decisum determinou que fosse dividido o imóvel em duas áreas, uma de 25.000,00 m
2
, a ser averbada em nome do Apelante, e outra de 5.000,00 m
2
em nome da Apelada
”.

Alega, neste contexto, que “
o erro material se dá porque fora requerido pelo Apelante a divisão em duas áreas, sendo uma de 25.000,00 m
2
em nome do Apelante e, a segunda, no total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em nome do Apelante e os demais 15.652,20 m
2
em nome da Apelada, de modo em que ficaria em condomínio a segunda área, perfazendo, assim, o montante total do lote
”.

Enfatiza que “
somente com a correção apontada o registro perante o RGI será efetivado
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
a fim de reformar parcialmente a r. sentença, de modo que a escritura pública de compra e venda seja retificada para constar a seguinte divisão do imóvel: 25.000,00 m
2
em nome do Apelante e, a segunda, no total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em condomínio entre o Apelante e o Apelado e os demais 15.652,20 m
2
em nome do Apelado, perfazendo assim a área total do lote
”.

Contrarrazões às fls. 111/113, em que a Recorrida suscita a Preliminar de Intempestividade do recurso, eis que os Embargos de Declaração opostos em face da Sentença não foram conhecidos e, neste particular, não interromperam o prazo para interposição de Apelação Cível. E, no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Intempestividade do Recurso

A Recorrida suscita a Preliminar em destaque, pois, na medida em que os Embargos de Declaração opostos em face da Sentença não foram conhecidos, não houve a interrupção do prazo para interposição da presente Apelação Cível.

Com efeito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente “
no sentido de que "
os embargos de declaração
são oponíveis em face de qualquer decisão judicial e, uma vez opostos,
ainda que não conhecidos ou não acolhidos, interrompem o prazo de eventuais e futuros recursos, com exceção do caso em que são considerados intempestivos
" (STJ, REsp 1.147.525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2010). No mesmo sentido: STJ, REsp 796.051/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 11/12/2007; AgRg no Ag 920.272/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2009; AgRg no AREsp 579.960/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/06/2015; AgRg no AgRg no AREsp 310.064/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2014; AgRg no REsp 1395318/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/11/2013
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.590.726/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No caso em apreço, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, na Decisão integrativa (fls. 99/100), não ter conhecido dos Embargos de Declaração opostos em face da Sentença, nota-se que assim procedeu por entender que não estavam presentes os requisitos da omissão, obscuridade ou contraditório que autorizasse a oposição de tais Aclaratórios.

Deste modo, infere-se que o referido pronunciamento consistiu, em última análise, no desprovimento do aludido recurso, de maneira que não subsiste qualquer motivo apto a afastar o efeito interruptivo para os recursos subsequentes, daí a tempestividade da presente Apelação Cível.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em destaque.

Mérito

Como relatado,
ATC COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 86/89, integralizada às fls. 99/100) proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
PAIXÃO INDÚSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para: i) determinar a retificação da escritura pública de compra e venda de fls. 17/19, para que nela passe a constar: [...] área total de 30.000,00m2, adquirida por ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, dividir-se-á em duas áreas, sendo uma de 25.000,00m2, e outra de 5.000,00m2. A área de 25.000,00m2 deverá ser transferida integralmente para o nome da outorgante compradora, ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, enquanto que a área remanescente de 5.000,00m2, deverá permanecer sob titularidade de PAIXÃO INDÚSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA, em condomínio com ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA [...]”; ii) adjudicar o imóvel individualizado de 25.000,00m2 em favor da parte autora, nos termos acima alinhados, bem como, por se tratar de permissivo legal, autorizar que esta decisão seja levada a registro imobiliário para fins de transferência da propriedade do bem já referido, desde que atendidas as exigências fiscais, inclusive no que pertine ao recolhimento dos emolumentos cartorários que se fizer necessário
”, condenando “
a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de lide resistida. (TJRJ; APL 0021431-89.2018.8.19.0023; TJSC; AC 0309056-22.2016.8.24.0020)
”.

A Recorrente narra que “
em linhas gerais, trata-se de Ação de Retificação de Escritura Pública c/c Adjudicação Compulsória ajuizada por A TC Comércio Internacional LTDA, ora Apelante, em face de Paixão Indústria Extrativa de Areias LTDA, ora Apelada. (...) Resumidamente, o Apelante alega que adquiriu parte de imóvel rural (área 30.000,00 m
2
), mediante escritura pública de cessão sobre promessa de compra e venda, na data de 14 de julho de 2006. (...) Ocorre que, ao tentar realizar o registro da escritura pública na matrícula do referido imóvel, teve seu pedido negado pois, na matrícula nº 17.133, consta uma área remanescente de 45.652,29 m
2
e se a escritura fosse levada a registro com área de 30.000,00 m
2
, restaria menor que a fração mínima de parcelamento
”.

Destaca que “
tentou resolver tal questão junto à promitente vendedora pela via administrativa, porém não logrou êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, a fim de retificar a escritura pública de compra e venda para dividir a área adquirida em duas áreas para que possa ser feito o registro (...) Após a instrução, sobreveio sentença na qual julgou procedente a ação em tela para: (i) determinar a retificação na escritura pública de compra e venda para que a área seja dividida em duas áreas, uma de 25.000,00 m
2
e outra de 5.000,00 m
2
; (ii) adjudicar o imóvel individualizado de 25.000,00 m
2
em favor do Apelante, bem como autorizar o registro imobiliário para fins e transferência da propriedade em tela
”.

Frisa, portanto, que “
o decisum determinou que fosse dividido o imóvel em duas áreas, uma de 25.000,00 m
2
, a ser averbada em nome do Apelante, e outra de 5.000,00 m
2
em nome da Apelada
”.

Alega, neste contexto, que “
o erro material se dá porque fora requerido pelo Apelante a divisão em duas áreas, sendo uma de 25.000,00 m
2
em nome do Apelante e, a segunda, no total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em nome do Apelante e os demais 15.652,20 m
2
em nome da Apelada, de modo em que ficaria em condomínio a segunda área, perfazendo, assim, o montante total do lote
”.

Enfatiza que “
somente com a correção apontada o registro perante o RGI será efetivado
”.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, “
a fim de reformar parcialmente a r. sentença, de modo que a escritura pública de compra e venda seja retificada para constar a seguinte divisão do imóvel: 25.000,00 m
2
em nome do Apelante e, a segunda, no total de 20.652,20 m
2
, sendo 5.000,00 m
2
em condomínio entre o Apelante e o Apelado e os demais 15.652,20 m
2
em nome do Apelado, perfazendo assim a área total do lote
”.

À luz do delineado cenário, tem-se por inevitável assentar, de início, que
“
o princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido
. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto,
caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita
" (STJ - REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Na espécie, extrai-se da Petição Inicial que a Recorrente formalizou os seguintes pedidos,
in litteris:

“
III - DOS PEDIDOS

21. Ante o exposto, requer digne-se Vossa Excelência a julgar totalmente procedente o pedido para:

I — Reconhecer a procedência da presente ação, rtificando-se [sic] a Escritura de Compra e Venda e Adjudicando o bem acima descrito, efetivando-se a transcrição competente do mesmo, lavrando-se do devido registro em Cartório, fazendo-se consignar que:

"A área total de 30.000,00M
2
adquirida pela Requerente, dividir-se-á em duas áreas: (i) uma de 25.000,00M
2
, para garantir-lhe o desmembramento e o competente registro, e; (ii) os 5.000,00M
2
restantes ficará em condomínio com no imóvel registrado na Matrícula de nº 17.133, do 2º Oficio de Registro de Imóveis de Guarapari, ES, até ulterior negociação"

II - A condenação da Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios.”

Por sua vez, constata-se que a Sentença recorrida, ao acolher a pretensão inaugural, pronunciou-se em plena conformidade com os limites do que postulado pela Recorrente,
in verbis:

“
PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL para: i) determinar a retificação da escritura pública de compra e venda de fls. 17/19, para que nela passe a constar: [...] área total de 30.000,00m2, adquirida por ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, dividir-se-á em duas áreas, sendo uma de 25.000,00m2, e outra de 5.000,00m2. A área de 25.000,00m2 deverá ser transferida integralmente para o nome da outorgante compradora, ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, enquanto que a área remanescente de 5.000,00m2, deverá permanecer sob titularidade de PAIXÃO INDÚSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA, em condomínio com ATC – COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA [...]”;

ii) adjudicar o imóvel individualizado de 25.000,00m2 em favor da parte autora, nos termos acima alinhados, bem como, por se tratar de permissivo legal, autorizar que esta decisão seja levada a registro imobiliário para fins de transferência da propriedade do bem já referido, desde que atendidas as exigências fiscais, inclusive no que pertine ao recolhimento dos emolumentos cartorários que se fizer necessário.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de lide resistida. (TJRJ; APL 0021431-89.2018.8.19.0023; TJSC; AC 0309056-22.2016.8.24.0020)
”.

À
vista dos pontuados aspectos, a Recorrente sustenta que a Sentença recorrida teria incorrido em
erro material
, na medida em que não consignou que, quanto a segunda área, no total de 20.652,20 m
2
, deveria ter sido ordenado não só que 5.000,00 m
2
ficaria em condomínio entre as partes, mas também que a metragem remanescente (15.652,20 m
2
) ficaria exclusivamente em nome da Recorrida.

Na espécie, constata-se que a Recorrente, a pretexto de que se teria a configuração de erro material, pretende, em última análise, modificar os limites do pedido deduzidos na demanda, porquanto, à luz do que formulado na Petição Inicial, em nenhum momento foi pedido que a segunda área fosse registrada com a metragem total de 20.652,20 m2, sendo 5.000,00 em condomínio entre as partes e os 15.652,20 m2 restantes apenas em nome da Recorrida.

In casu
, infere-se que eventual acolhimento da pretensão dos referidos moldes representará, por certo, inadvertida ofensa ao princípio da congruência ou adstrição, já que não foi objeto de postulação a tempo e modo na Exordial, daí porque não há se falar em erro material, na medida em que a Sentença recorrida apenas acolheu o que fora postulado nos limites delineados pela própria Recorrente.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, não sendo a
hipótese de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da ausência de fixação na Sentença recorrida

.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)